Tribunal: STF
Processo: Rcl 47338
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Denize de Souza Pereira contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos da Rcl 41.361/RJ.
    A reclamante sustenta, em síntese, o seguinte: 
    “[…] ajuizar a presente: RECLAMAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR 
    Em face da decisão proferida nos autos da Reclamação Constitucional indeferido, liminarmente, devido a decisão não ser admissível quando a autoridade reclamada for órgão julgador do próprio STJ. 
    Logo, nos autos do processo houve a violação do artigo 1.030 do CPC, bem como a violação da razoabilidade dos prazos, previsto expressamente na Constituição Federal (artigo 5º., LXXVIII); 
    A Reclamante combateu os fundamentos da decisão, uma vez que, a decisão está divergente do julgamento do Resp 1.813.684, sendo, acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, pelos motivos de fato e de direito aduzidos a seguir: 
    […]
    Ex positis, considerando que houve usurpação do direito da Reclamante de prosseguir com seu processo, na decisão prolatada nos autos Reclamação Rcl 41361/RJ (2021/0029939-2, requer a reclamante, com fulcro nos artigos 13 a 18 da Lei nº 8.038/90 e 187 a 192 do Regimento Interno do STJ, seja: 
    […]
    (b) definitivamente cassada a decisão judicial impugnada, confirmada a medida liminar, após a audiência da douta Subprocuradoria-Geral da República, para determinar-se a revisão da decisão proferida de modo a considerar tempestivo o Recurso Especial, para o fim exclusivo de poder dar seguindo aos autos e assim vê-los julgado. 
    c) tendo em vista a comprovação do documento idôneo que comprova a suspensão do expediente forense entre 28/29-11-2018, bem como feriado 20/11/2018 (consciência negra), é a presente para formalizar RECLAMAÇÃO, com o intuito de que esse E. Tribunal tome as providências que entender cabíveis, para DECLARAR A TEMPESTIVIDADE do Recurso Especial e dar seguimento no mesmo.” (documento eletrônico 1)
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.
    O ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é possível nos casos taxativamente previstos pelo art. 988 do CPC, e pelos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição.
    Com efeito, as alegações de violação do CPC, da Constituição ou de decisão proferida por Tribunal diverso desta Suprema Corte, no julgamento de recurso especial, não constituem hipóteses de cabimento de reclamação.
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator